Tribunal: TJDFT
Processo: 0001999-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.3. O exame do caso concreto revela que a Fazenda Pública não deu causa à paralização ou à suspensão do curso do processo, pois tem diligenciado a busca do patrimônio dos devedores. 3.1. Por essa razão, não é possível conceber a ocorrência da suspensão do curso da execução fiscal com o intuito de caracterizar a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.